Tribunal: STF
Processo: ARE 1339250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO (ART. 213 DO CÓDIGO PENAL).
    APELANTE QUE, COM VONTADE LIVRE E CONSCIENTE, PARA SATISFAZER SUA LASCÍVIA CONSTRANGEU À CONJUNÇÃO CARNAL A JOVEM DANIELE, O FAZENDO MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA CONSISTENTE EM SEGURAR, PUXAR, EMPURRAR E IMOBILIZAR A INDIGITADA VÍTIMA, VALENDO-SE DE SEU PORTE E FORÇA FÍSICA MUITO SUPERIORES, E IMPLÍCITA AMEAÇA DE GRAVE AGRESSÃO, FORÇANDO A VÍTIMA A MANTER COM ELE COITO VAGINAL.
    PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, QUE NÃO SE ACOLHE, EM ESPECIAL PELOS RELATOS DETALHADOS E COERENTES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, O QUE NÃO FOI SUFICIENTEMENTE CONTRARIADO PELA DEFESA.
    DESPROVIMENTO DO RECURSO." (Vol. 10, fl. 96).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A autoria e o crime restaram devidamente comprovados pelo registro de ocorrência (fls. 02D/04), laudo de exame de corpo delito – conjunção carnal (fls. 14/15), além da prova oral colhida.
    (...)
    Verifica-se que os depoimentos foram prestados de forma coesa, firme e detalhada, encontrando-se em harmonia com os demais elementos adunados aos autos, valendo destacar que o laudo de corpo delito atestou que a vítima não é mais virgem, ainda que não tenham sido constatados vestígios recentes de conjunção carnal, a palavra da vítima deve ser prestigiada, eis que coerente e harmônica.
    Por outro lado, o réu em interrogatório, se limitou a negar a prática dos fatos, versão essa que se revelou totalmente isolada do contexto probatório (fl. 247).
    A Defesa Técnica, por sua vez, não trouxe elementos capazes de afastar a robustez das provas existentes em desfavor do apelante, sendo certo que eventual problema de saúde do réu, por si só, não é capaz de afastar o crime que lhe é imputado.
    Inquestionáveis, assim, a autoria e o crime previsto no art. 213 do Código Penal, pelo que a condenação deve ser mantida."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente